Tribunal: CARF
Processo: 13896.900028/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900028/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PREVSAUDE COMERCIAL DE PRODUTOS E DE BENEFÍCIOS DE
FARMÁCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF no valor de R$7.559,08 recolhido em 20.07.2009
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25312.46246.110809.1.3.04-3727, em 20.07.2009, e-fls. 152-
156, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 0561, no valor de R$7.559,08 recolhido em 20.07.2009 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 147-151:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 7A. 5p5a9rt,i0r 8d as
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900028/2012-03
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900028/2012-03

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-68.728, de 06.02.2020, e-fls. 160-167:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF NÃO RETIFICADA.
Consoante Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, não há como reconhecer o
indébito tributário quando o sujeito passivo deixa de justificar o impedimento para a não
retificação da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2019, e-fl. 173, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.11.2019 e-fls. 175-184, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO DIREITO
II.1 — Da Verdade Material dos Fatos
5. Conforme bem demonstrado na Manifestação de Inconformidade e reconhecido
pela própria DRJ/SPO, o crédito pleiteado se originou de um pagamento a maior
realizado a título de IRRF, referente ao período de apuração de maio de 2009.
6. A Recorrente, por um lapso, deixou de recolher no mencionado mês de maio o
montante de R$ 7.559,08 devido a título de IRRF. Neste ínterim, no mês subsequente, ao
invés de recolher o montante referente ao mês de maio (R$ 7.559,08),
adicionado da multa de mora de 20% (R$ 1.511,82) e juros (R$ 75,59), cujo total
corresponde a R$ 9.146,49, efetuou o pagamento de R$ 15.118,16, como atestam os
Comprovantes de Arrecadação da Receita Federal e movimentação de seu caixa (vide
Docs. 04 e 05 da Manifestação de Inconformidade), gerando um crédito de R$ 5.971,67.
7. Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a compensação objeto do
presente processo administrativo somente não foi homologada pelo fato de a Recorrente
ter cometido um erro formal ao retificar a sua DCTF. Em outras palavras, no
entendimento da DRJ, a compensação não poderia ser homologada, tendo em vista que a
Recorrente apenas diminuiu o débito de junho de 2009, sem aumentar o quanto devido
em maio de 2009, na DCTF retificadora. [...]
8. Contudo, tal entendimento não é o mais correto. Apesar de a retificação da
DCTF ser condição para o reconhecimento do direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, é certo que a Administração Pública também deverá observar os
princípios da verdade material e da boa-fé. [...]
12. Como visto, o equívoco no preenchimento de documentos fiscais não possui
por si só o efeito de comprovar a inexistência de crédito tributário. Caso o contribuinte
perceba a existência de um erro formal, constitui-se como um direito do sujeito passivo e
um dever da Administração Pública a revisão de ofício para fins de caracterização ou não
do crédito tributário, conforme art. 147, §29 do CTN, posto que o direito tributário se
pauta pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária e, mesmo diante de
uma suposta confissão de débito, pretensamente materializada no documento fiscal, deve-
se observar a verdade material para fins de apurar o crédito tributário devido.
13. Ainda, a Instrução Normativa da RFB n2 1.599, de 11 de dezembro de 2015
corrobora com tal entendimento na medida em que possibilita uma eventual retificação de
ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração, conforme dispõe o artigo 9, §3o [...].
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900028/2012-03

15. Com base nas premissas antes mencionadas, é de rigor atentar para a
necessidade da persecução da verdade material na atividade administrativa, cujo
cumprimento sequer se tentou por meio de uma diligência fiscal específica para tanto.
16. Nesse sentido, importa ressaltar que este E. CARF já decidiu pela retificação de
ofício de declaração contendo "erro de fato", apurado por meio de diligência fiscal. [...]
17. Evidente, portanto, que o equívoco no preenchimento da DCTF não é óbice
para a não homologação do crédito objeto de pedido de compensação, tendo em vista que
é dever da Autoridade Administrativa retificar de ofício a declaração quando comprovado
por documentos idôneos ou diligência fiscal mero "erro de fato", como ocorre no presente
caso. [...]
19. Das decisões apode-se concluir que, ainda que tenham sido apresentados
documentos fiscais com vício formal, o direito creditório da Recorrente subsiste, uma vez
que os documentos relacionados demonstram o recolhimento de IRRF a maior em junho
de 2009.
20. Assim sendo, requer-se a reforma integral do acórdão ora recorrido, de modo a
reconhecer a existência de crédito de IRRF informado na DCOMP em epígrafe, suficiente
para compensar os débitos de estimativa de CSLL, e a consequente homologação da
DCOMP no 25312.46246.110809.1.3.04-3727.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DOS PEDIDOS
21. Diante de todo o exposto, requer-se a este E. CARF a reforma do acórdão
recorrido, homologando-se integralmente a compensação objeto da DCOMP no
25312.46246.110809.1.3.04-3727, objeto do presente processe administrativo.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900028/2012-03

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900028/2012-03

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Tem-se que não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue
o erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp que
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015):
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo; [...
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900028/2012-03

O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que por “lapso,
deixou de recolher no mencionado mês de maio o montante de R$ 7.559,08 devido a título de
IRRF [e] no mês subsequente efetuou o pagamento de R$ 15.118,16” conforme Livro Razão,
extrato bancário, DCTF e DARF, e-fls. 37-126.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF no valor de R$7.559,08 recolhido em 20.07.2009 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 217
DF CARF MF
Original